Tribunal: TJSP
Processo: 2005642-22.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Verificação de possível responsabilidade criminal de Promotor de Justiça por suposto cometimento do delito de prevaricação e/ou corrupção - Proposta de arquivamento do feito por Procurador de Justiça, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça - Pedido de arquivamento acolhido. Deve ser acolhida proposta da Procuradoria Geral de Justiça de arquivamento de

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Verificação de possível responsabilidade criminal de Promotor de Justiça por suposto cometimento do delito de prevaricação e/ou corrupção - Proposta de arquivamento do feito por Procurador de Justiça, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça - Pedido de arquivamento acolhido. Deve ser acolhida proposta da Procuradoria Geral de Justiça de arquivamento de representação criminal, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 8.038/90, ante a inexistência de elementos justificadores a ensejar instauração de procedimento investigatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação Criminal/notícia
de Crime no 2005642-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
representado GILBERTO PORTO CAMARGO (PROMOTOR DE JUSTIÇA).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2005642-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No: 51021
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL No: 2005642-22.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
REPRESENTANTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
REPRESENTADO : DR. GILBERTO PORTO CAMARGO (PROMOTOR DE
JUSTIÇA)
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Verificação de possível
responsabilidade criminal de Promotor de Justiça por suposto
cometimento do delito de prevaricação e/ou corrupção - Proposta
de arquivamento do feito por Procurador de Justiça, atuando por
delegação do Procurador-Geral de Justiça - Pedido de
arquivamento
acolhido.
Deve
ser
acolhida
proposta
da
Procuradoria Geral de Justiça de arquivamento de representação
criminal, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 8.038/90, ante a
inexistência de elementos justificadores a ensejar instauração de
procedimento investigatório.
Trata-se de representação criminal originada
de denúncia formulada por cidadão, tendo como interessado o
Doutor GILBERTO PORTO CAMARGO (Promotor de Justiça).
A reclamação originou-se de representação do
Sr. Marcel Allan de Moraes Izzi, noticiando que o Doutor
Gilberto Porto Camargo, atuando no cargo de Promotor de
Justiça da Comarca de Rio Claro, teria supostamente
praticado delito de prevaricação e/ou corrupção na condução
do Inquérito Civil no 14.0409.0002204/2016-5.
Segundo
a
representação,
as
possíveis
infrações penais estariam alicerçadas em expressões do
relacionamento de amizade mantido entre o Dr. Gilberto Porto
Camargo e o advogado Dr. Cláudio Santos Silva, patrono de
Carlos Alberto Mazziotti na situação tratada pelo IC supra
mencionado,
que
teria
sido
prematuramente
arquivado,
permitindo, por consequência, a formulação de pedido de
diretrizes perante a Prefeitura Municipal de Rio Claro para
o pretendido parcelamento do imóvel com registro no 1o CRI
de Rio Claro sob no 41.510.
Notificado, o Dr. Gilberto, a despeito de
admitir relações de amizade com o advogado da parte,
rechaçou qualquer benefício propiciado ao cliente daquele,
notadamente na situação retratada no contexto do Inquérito
Civil no 14.0409.0002204/2016-5, atestando que, na condução
dos referidos autos, implementara as diligências que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2005642-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
situação pugnava, com imparcialidade e de forma a não
admitir interferências ilícitas no seu trabalho, conforme se
vê dos andamentos registrados, e que promovera o respectivo
arquivamento no seu tempo, sem qualquer ânimo ilegal ou fora
das expectativas que o cargo lhe exigia. Ressaltou que, em
relação
ao
cogitado
parcelamento
futuro
do
imóvel
matriculado sob no 41.510, se ocorresse qualquer notícia de
irregularidade, esta seria, por óbvio, objeto de análise em
procedimento próprio. Relatou, por fim, que outros dois
inquéritos civis foram instaurados e se encontram em
andamento,
cujos
objetos
se
assentam
em
possíveis
irregularidades em imóveis limítrofes àquele matriculado sob
o no 41.510.
Afirma o douto Procurador de Justiça, por
delegação do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, que, sem
outros elementos a viabilizar liames entre as ilações do
representante e os atos concretos do promotor de justiça
interessado, a demonstrar seu efetivo interesse pessoal no
deslinde do procedimento em questão, não há que se falar em
ilícito penal. E isto porque, pelas informações e documentos
reunidos na fase investigatória, não é possível aferir, com
a segurança jurídico processual exigida, a autoria das
condutas penas típicas que poderiam ser atribuídas ao
representado, o que inviabiliza seu prosseguimento e também
a consequente instauração da instância criminal no âmbito
deste Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
É o relatório.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça propôs o
arquivamento do presente procedimento por entender não ter o
interessado incorrido em prática delituosa.
Com razão. Conforme se verifica das peças
juntadas, o Promotor de Justiça, ora representado, não agiu
de má-fé ao promover o arquivamento do aludido inquérito
civil, nada havendo nos autos a demonstrar seu efetivo
interesse pessoal no deslinde do referido procedimento.
Desta forma, injustificável a imputação ao
representado dos delitos elencados na representação, ou
qualquer outro, sendo de rigor o acolhimento, como razão de
decidir, dos bem lançados fundamentos do parecer ministerial. Ressalte-se que, consoante pacífico
entendimento jurisprudencial, o pleito de arquivamento de
inquérito ou peças de informação formulado pelo Procurador-
Geral de Justiça é irrecusável, se motivado pela ausência de
elementos que lhe permitam formar a opinio delicti.
Confira-se, a esse respeito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2005642-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
“INQUÉRITO - AÇÃO PENAL. TITULARIDADE DO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE REQUER O ARQUIVAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO. NÃO CABE AO TRIBUNAL EXAMINAR-LHE O MÉRITO,
SENAO ACEITAR-LHE A DECISÃO, COMO TITULAR QUE É DA AÇÃO
PENAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”
(STF; Inq 223 AgR/BA, Rel.: Min. OSCAR CORRÊA, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, j.: 06/11/1985, DJ 29-11-1985,
PP-21916, EMENT VOL-01402-01 PP-00006 g.n.).
Este também é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, conforme v. aresto no HC no 95.917/SC,
cuja ementa tem o seguinte teor:
“Processo
administrativo
(instauração).
Representação (arquivamento por determinação do Procurador-
Geral de Justiça). Colégio de Procuradores (submissão).
Previsão legal (inexistência). Art. 28 do Cód. de Pr. Penal
(não aplicação). Habeas corpus (cabimento).
1. Não tem previsão em lei a determinação do
Pleno do Tribunal no sentido de submeter ao Colégio de
Procuradores a decisão do Procurador-Geral de Justiça que
determinou o arquivamento da representação.
2. Em caso de arquivamento de representação
criminal por determinação do Procurador-Geral de Justiça,
não há falar em incidência do princípio inscrito no art. 28
do Cód. de Pr. Penal. É o caso de acolhimento obrigatório
(precedentes do STJ).
3. De mais a mais, a revisão da decisão de
arquivamento referida no inciso XI do art. 12 da Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público há de ser requerida
por interessado com legitimidade, e não a possui, como na
hipótese dos autos, o Pleno do Tribunal de Justiça.
4. O habeas corpus, do ponto de vista da sua
eficácia, tem a mesma natureza do mandado de segurança. São
irmãos (confira-se, a propósito, Gonçalves de Oliveira, in
RTJ-33/597).
5. Ordem concedida.” (STJ, HC 95.917/SC, Rel.
Ministro NILSON NAVES, 6a Turma, j.: 20/08/2009, DJe
07/06/2010).
E nesse sentido é a orientação deste C. Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2005642-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Especial,
como
se
vê
dos
seguintes
precedentes:
Representação Criminal no 0011578-43.2010.8.26.0000, rel.
DES. PIRES DE ARAÚJO, j. 14.03.2012; Representação Criminal
no 00499564-94.2013.8.26.0000, rel. DES. ANTONIO CARLOS
MALHEIROS,
j.
08.05.13;
e
Representação
Criminal
no
0205180-62.2013.8.26.0000, rel. DES. GUERRIERI REZENDE, j.
05.02.14, este último com a seguinte ementa:
“Representação
Criminal.
Proposta
de
arquivamento dos autos pela D. Procuradoria de Justiça.
Irrecusabilidade. Acolhimento de rigor. Pedido deferido.
Representação arquivada. Inteligência do inciso I do artigo
3o
da
Lei
no
8.038/90”
(TJSP;
Inquérito
Policial
0205180-62.2013.8.26.0000;
Relator(a): Guerrieri
Rezende;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/02/2014; Data de
Registro: 06/02/2014).
Ante o exposto, com fundamento no art. 3o, I,
da Lei no 8.038/90, acolhe-se o parecer do Ministério
Público
do
Estado
de
São
Paulo,
para
DETERMINAR
O
ARQUIVAMENTO deste procedimento.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator